Tribunal: TJES
Processo: 5031100-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031100-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DINIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRAS REALIZADAS ELETRONICAMENTE ATRAVÉS DO APARELHO CELULAR DA AUTORA. TRANSAÇÕES QUE EXCEDEM O LIMITE DE CRÉDITO. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que seu neto, utilizando seu aparelho celular, realizou compras que superaram o limite do cartão de crédito e somam o montante de R$ 18.308,70, sem sua autorização. Requer a declaração de inexistência do débito, o cancelamento das cobranças e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido requer que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Pois bem. Entendo que a sentença exige reforma, de sorte a se julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. De início, é absolutamente necessário estabelecer que não se cogita a hipótese de “compras não autorizadas”, conforme bem destacado na sentença. A autora agiu com descuido ao confiar seu celular a outrem, sabedora de que seu cartão de crédito ali estava cadastrado como forma de pagamento para compras online. Por mais que se lamente as consequências de seu ato, não há como defender que as transações foram realizadas sob coação ou mediante fraude. Estas, sim, devem ser reputadas como não autorizadas. O caso em apreço relaciona-se ao uso de cartão de crédito por menor não supervisionado, e não há como a autora delegar ao requerido a responsabilidade por controlar os gastos de seu neto, quando ela mesma não tomou medidas neste sentido.

4. Tais premissas, porém, não afastam a responsabilidade do banco, pois houve inegável falha na prestação de serviços, ao deixar de apurar a procedência de tais transações e, pior, aumentar o limite de crédito da requerente sem sua aquiescência.

5. As transações impugnadas não eram de todo estranhas ao histórico de compras da autora, conforme apurado pelo juízo de origem. Contudo, o valor total das faturas variava entre R$ 1.600,00 a R$ 2.600,00 (documentos de id. 12925085 e 12924443 a 12924449), ou seja, sempre muito abaixo do seu limite de crédito. Ademais, compras na loja de aplicativos (APPLE.COM/BILL) nunca foram parcela relevante nos gastos mensais da requerente. Assim, é nítido que houve uso do cartão em total dissonância do que era habitual à autora. Em cumprimento inclusive ao princípio da boa-fé objetiva, a parte requerida deveria, ao menos, notificar a requerente do súbito e vertiginoso aumento de gastos com aquela modalidade de compra, atitude tal que evitaria o conflito ora judicializado.

6. Ocorre que a ré, além de não o fazer, ainda autorizou transações para além do limite de crédito da autora, de forma unilateral. Tal conduta é temerária mesmo se fosse a própria autora a utilizar seu cartão. Ora, há fundada expectativa do usuário de cartão de crédito que o banco/emissor limite sua dívida àquele limite preestabelecido. A frustração de tal expectativa representa falha na prestação de serviços, descumprimento do princípio de boa-fé objetiva e de informação do fornecedor.

7. Ademais, o limite de cartão de crédito é fixado de acordo com a capacidade de pagamento de seu titular. A realização de compras que superem tal limite deve ser comunicada ao consumidor, inclusive para que este se atente às suas despesas e evite o superendividamento, assunto este tão em voga atualmente.

8. Desta forma, tem-se que houve culpa concorrente das partes e falha na prestação de serviços, de sorte que a responsabilidade do requerido não pode ser afastada. Atenta aos preceitos do art. 6º da Lei 9099/95, entendo que a solução mais justa e equânime à presente lide é a limitação da dívida da autora ao seu limite de crédito, qual seja, R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), reputando-se indevidas as cobranças lançadas na fatura de id. 12924482 que superam este valor, bem como encargos moratórios eventualmente cobrados nos meses subsequentes.

9. Inviável a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais, pois a autora contribuiu com a ocorrência do evento danoso.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a inexigibilidade das cobranças lançadas na fatura de id. 12924482 que superam o valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), bem como de encargos moratórios sobre o valor declarado inexigível, eventualmente cobrados nas faturas subsequentes.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)